Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação cível. Inexistência de relação jurídica contratual. A comprovada falha na prestação do serviço causou dano moral ao autor, cujos dados foram indevidamente utilizados por terceiros. O valor fixado – R$ 5.000,00 – para compensá-lo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por isso, não comporta redução.